Tribunal: TJMT
Processo: 0000393-61.2018.8.11.0017
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000393-61.2018.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – UNIDADE ESCOLAR – REFORMA E AMPLIAÇÃO INICIADA HÁ MAIS DE 15 ANOS E NÃO CONCLUÍDA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Comprovada a péssima condição da estrutura física do prédio onde funciona a Escola Estadual
Juscelino Kubitschek, no município de Luciara, MT
, há mais de 15 (quinze) anos, perfeitamente justificável a determinação contida na sentença recorrida.

2. Não há que se falar em violação ao princípio da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público que proceda ao necessário para conclusão da reforma e ampliação da Escola, com recursos já alocados, em nome do respeito aos direitos fundamentais omitidos pelo Poder Público.

3.
Sentença ratificada. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Adalberto Biazotto Júnior, nos autos de n.° 0000393-61.2018.811.0017, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 204676755):

“
Vistos.

Trata-se de ação civil pública de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ambos já devidamente qualificados.

Narra a inicial, em síntese, que o Estado requerido, ainda que ciente da atual situação em que se encontra a Escola Estadual Juscelino Kubitschek, situada no município de Luciara/MT, vem sendo omisso quanto ao seu zelo pela Educação Pública, pois o prédio da referida escola está em desacordo com o projeto original sugerido pela comunidade escolar.

Consta que há banheiros sem funcionamento, ausência de acessibilidade a pessoas com deficiência, telhado defeituoso, bem como inexistência de piso adequado e pintura das paredes.

As irregularidades na referida unidade escolar perduram há mais de 10 (dez) anos, sem qualquer solução, restando devidamente demonstrado o descaso do requerido com a garantia do direito à educação dos infantes.

Em decisão inaugural, foi recebida a inicial e determinada a citação do requerido para se manifestar acerca do requerimento liminar (ID. 80313164 – Pág. 58).

O requerido apresentou contestação em ID. 80313164 – Pág. 63/80 e juntou documentos, argumentando pela inexistência de descaso, vez que os atrasos nas obras se deram em razão do inadimplemento das empresas contratadas pelo poder público na prestação do serviço. Argumentou que o presente feito contraria a separação dos poderes, não podendo o Poder Judiciário atuar dentro da discricionariedade do Executivo.

A tutela antecipatória foi deferida (ID 80313164 – Pág. 86/95).

Por sua vez, o Órgão Ministerial apresentou impugnação á contestação no ID. 80313164 – Pág. 174/184, pugnando pela procedência da lide e aduzindo não haver outras provas a serem produzidas.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

A Ação Civil Pública, disciplinada pela Lei n.o 7.347/85, tem como uma de suas finalidades a tutela jurisdicional de qualquer interesse difuso ou coletivo (art. 1°, IV), aplicando-se a ela, subsidiariamente, o Código de Processo Civil (art. 19).

No caso em tela, trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência proposta pelo Ministério Público em face do Estado de Mato Grosso, tendo em vista a necessidade de reforma da estrutura física e predial da Escola Estadual Professor João Rezende de Azevedo, localizada no município de Alto Boa Vista/MT.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de dilação probatória:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas”.

Dentro do rol dos direitos humanos fundamentais, encontra-se o direito à educação, amparado por normas nacionais e internacionais. Trata-se de um direito fundamental, porque inclui um processo de desenvolvimento individual próprio à condição humana. Além dessa perspectiva individual, este direito deve ser visto, sobretudo, de forma coletiva, como um direito a uma política educacional, a ações afirmativas do Estado que ofereçam à sociedade instrumentos para alcançar seus fins.

Muito embora não se discuta acerca da prerrogativa primariamente dos Poderes Legislativo e Executivo para formular políticas públicas, revela-se possível, no entanto, que o Poder Judiciário, especialmente em se tratando de Políticas Públicas Constitucionais, possa determinar a implementação de tais políticas, constatada omissão à eficácia da integridade de direitos sociais e culturais.

Nestes casos, a inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Carta Magna, não podendo a vontade do administrador se ajustar a conveniência dos seus desígnios, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA DESTINADA AO SANEAMENTO BÁSICO. 1. Não se conhece da alegação de violação ao art. 6o da LINDB, tendo em vista que a análise de eventual ofensa ao ato jurídico perfeito, em face da desconsideração do que fora firmado em contrato, implica, necessariamente, a interpretação das cláusulas do convênio realizado entre as partes, providência que encontra óbice na Súmula 5/STJ. 2. Esta Corte Superior tem asseverado que "Mera alegação de ausência de previsão orçamentária não afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial. O município não provou a inexequibilidade dos pedidos da ação civil pública." (REsp 1.366.331/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014). 3. Em se tratando de ação civil pública direcionada contra a Administração Pública, objetivando a implementação de políticas públicas, é lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 11/06/2014 ). 4. Agravo interno da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN não provido. (AgInt no REsp n. 1.496.383/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 12/5/2022.)

Portanto, a intervenção do Poder Judiciário em matéria de implantação de políticas públicas previstas e determinadas na Constituição Federal, especialmente na área da educação, objetiva neutralizar os efeitos prejudiciais provocados pela omissão estatal (RTJ 199/1219-1220).

Trata-se de um direito social (art. 6o, CF/88), que se consubstancia no dever do Estado e Município em promover ações que visem o pleno desenvolvimento da pessoa e o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 205, CF/88), de modo que o requerido deve afastar todos os obstáculos, inclusive de ordem orçamentária, para materialização da norma, desempenhando-se assim a função social, para reforma da Escola objeto dos autos, não cabendo mais, justificativas para a demora na efetivação das reformas necessárias e melhorias da Escola Estadual Professor João Rezende de Azevedo.

No mais, encontra-se clarividente na letra da lei, serem as crianças e adolescentes titulares de direitos e, no caso, merecedores de atenção quanto a peculiaridade de serem pessoas em desenvolvimento, devendo receber dos pais, sociedade e poder público, respeito e dignidade, além de proteção integral (físico, mental, moral, espiritual e social), conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente:
“Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”
.

Destarte, entendo que estando os direitos da criança e do adolescente sendo negligenciados, há nitidamente necessidade de se coibir tais ofensas, posto que da omissão pode advir consequências reais à integridade e vida dos infantes, sendo dever de todos a prevenção, conforme preceitua o Estatuto da Criança e do Adolescente: “
É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente”
e o art. 98 do mesmo estatuto assim dispõe:
“As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;”.

No plano processual, o art. 213 do Estatuto da Criança e do Adolescente consagra a tutela específica para cumprimento das obrigações de fazer - oferecer escola e educação de qualidade para todos - além de estabelecer as demais medidas capazes de implementar o total cumprimento das funções inerentes ao Poder Público na proteção dos direitos dos alunos.

É certo que, caso não sejam urgentemente tomadas às medidas destacadas, o risco de danos irreparáveis são patentes, porquanto não há como se aquilatar o quantum danoso às crianças e adolescentes e também os servidores que trabalham na Escola, estão diariamente submetidos, com dificuldades no aproveitamento e acesso à educação, com afetação nas mais variadas matizes de seu desenvolvimento.

Nesse sentido, o direito à educação, engloba o direito de matricular-se, frequentar a escola e a progredir, ou seja, o Poder Público deve garantir condições para que o aluno permaneça estudando e com êxito, não devendo ser tolerada a existência de um estabelecimento em condições precárias, com possíveis restrições de cunho higiênico-sanitária, tendo em vista a inutilização de banheiros, ausência de piso e outras irregularidades retratadas pela própria diretoria da escola, conforme documentos encartados à exordial.

Ademais, a educação constitui prerrogativa constitucional indisponível, que deve assegurar às crianças e adolescentes, para efeito de seu desenvolvimento integral o acesso à escola, impondo ao Poder Público, a obrigação constitucional de criar condições necessárias que possibilitem e efetivo acesso à escola, sob pena de configurar omissão governamental.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – ESCOLA ESTADUAL – SITUAÇÃO DEFICITÁRIA DA ESTRUTURA FÍSICA – RISCO DE DANOS AOS ALUNOS, AOS PROFESSORES E AOS USUÁRIOS – COMPROVAÇÃO – COMPROVAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE HUMANA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – DIREITO ASSEGURADO NA CRF-EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ALTERAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DESPROVIMENTO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. Comprovada a péssima condição da estrutura física dos prédios onde funcionam as Escolas Estaduais Professora Ana Tereza Albernaz e Cel. Rafaela de Siqueira, no Município de Chapada dos Guimarães-MT, colocando em risco os alunos, professores e demais usuários, mostra-se justificável a determinação da reforma dos prédios.
Em vista da garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização de reforma da estrutura dos prédios para abrigarem as escolas públicas estaduais, visando garantir a segurança dos usuários, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes.
Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público estadual a realização de certa obra, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público. A obrigação imposta no ato sentencial deve ser cumprida no prazo de 12 (doze) meses, a contar da publicação do acórdão, porque razoável para que a Administração tome as medidas necessárias à alocação de recursos na lei orçamentária. (N.U 1000279-50.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023

Do exposto, conclui-se que o Estado requerido vem transgredindo as esferas legais-constitucionais, que garantem o pleno exercício desse direito tão essencial que é o direito à educação, por deixar de proceder às reformas necessárias na escola em comento.

No mais, não há ainda, nesta oportunidade, a demonstração e a comprovação de que o Estado vem desenvolvendo as políticas públicas adequadas para a finalidade perseguida pela demanda.

O Ministério Público juntou aos autos, documentos e plantas arquitetônicas (ID 80311568), que constituem em elementos de provas suficientes para demonstrarem a necessidade de urgentes reformas na Escola Estadual Juscelino Kubitschek, situada no município de Luciara/MT, uma vez que não há notícia de resolução dos problemas estruturais até a presente data, constando dos autos somente projetos de reforma que jamais “saíram do papel”, restando esse fato incontroverso, que não consta nos autos qualquer comprovação de que foram realizadas as benfeitorias necessárias apontadas na exordial.

Assim sendo, entendo ser pertinente o pleito inaugural para determinar ao Estado do Mato Grosso as providências necessárias para reforma da Escola Estadual Juscelino Kubitschek.

Posto isso, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelo Ministério Público, em face do Estado de Mato Grosso,
CONDENANDO
o Requerido a promover a adequação estrutural da escola em comento, sanando todas as irregularidades apontadas na inicial, sob pena de multa a ser arbitrada em eventual cumprimento de sentença.

Destaco que a medida é de caráter urgente, devendo ser cumprida no prazo 12 (doze) meses, mesmo que para isso o requerido tenha que efetivar contratação de urgência ou particular.

Quanto às custas e despesas processuais, deixo de condenar o Requerido, conforme dispõe o art. 3o da lei no. 7.603/01 e art. 460, § 1o, da CNGC.

Deixo de condenar o Requerido em honorários advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme orientação do TJMT.

Por derradeiro,
DECLARO EXTINTO
o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, posto que se trata de condenação em obrigação de fazer de valor incerto, nos termos do artigo 496, I do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

São Félix do Araguaia - MT, na data da assinatura digital.

ADALBERTO BIAZOTTO JUNIOR

Juiz de Direito Substituto
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que
“
INEXISTE qualquer inércia por parte do Estado de Mato Grosso que justifique a interferência do Poder Judiciário neste caso. Isso porque, consoante restou demonstrado, o Ente tomou providências concretas para melhoria das condições estruturais da Escola Estadual Juscelino Kubitschek, consubstanciada na contratação de empresa para reforma e ampliação da cozinha, refeitório, instalações elétricas e hidrossanitárias (ID 80313164),
não tendo as reformas ocorrido em razão de descumprimento das cláusulas contratuais por parte da empresa contratada para tanto
”.

Assevera, outrossim, que a Instrução Normativa n.° 006/2018/GS/SEDUC/MT, destina decursos à intervenção, reparo e reformas físicas emergenciais às escolas, no montante de até R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), de modo que a gerência do estabelecimento de ensino pode executar os serviços de reparos da infraestrutura.

Pontua, nesse contexto, que não está configurada qualquer forma de omissão ou inércia estatal, na medida em que o estado não só promoveu melhorias na unidade escolar, como disponibiliza recursos emergenciais que poderão ser solicitados a fim de colocar a educação pública em patamares mínimos e aceitáveis de qualidade, conforto e acessibilidade.

Afiança que o Poder Judiciário não pode interferir diretamente no poder discricionário do poder público estatal, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Consigna, ademais, que conforme decidido pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 582.581/RS, a possibilidade de intervenção do Judiciário somente é possível em situações extremas, em que os direitos fundamentais dos jurisdicionados estejam sendo violados.

Aduz, por derradeiro, que é aplicável ao caso a teoria da reserva do possível, o que impõe a necessária observância aos limites de previsão orçamentária.

Por essas razões, requer o
“
conhecimento e
PROVIMENTO
do presente recurso de apelação, a fim de que seja
reformada
a sentença, para julgar
improcedentes
os pedidos deduzidos na inicial
”
(ID. 204676756).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 204676762).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
“
pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
”
(ID. 212736159).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Adalberto Biazotto Júnior, nos autos de n.° 0000393-61.2018.811.0017, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou procedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA
”,
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, diante das irregularidades constatadas nas instalações físicas da Escola Estadual Juscelino Kubitschek, postulando pela condenação do ente público para concluir as obras de reforma e ampliação da unidade escolar, bem como a determinação de manutenção periódica, a fim de prestar serviço público de educação, em condições de igualdade a todos os munícipes de Luciara, MT (ID. 204676749 – pág. 01/15).

O pedido de antecipação de tutela foi deferido para determinar à parte apelante
“
a conclusão da reforma/ampliação da estrutura física e predial da Escola Estadual Juscelino Kubitschek, município de Luciara – MT, sanando todos os problemas noticiados no Parecer Técnico de fls. 427/430 e as irregularidades apontadas às fls. 392/401 e 411
”
(ID. 204676753 – pág. 86/95).

Ao sentenciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a promover a adequação estrutural da escola, sanando todas as irregularidades apontadas na inicial, sob pena de multa a ser arbitrada em eventual cumprimento de sentença (ID. 204676755).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente,
registra-se que a matéria recursal confunde-se com o

objeto sentencial sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório, motivo pelo qual o recurso de apelação e o reexame necessário estão sendo analisados conjuntamente.

Com efeito, a Constituição da República Federativa do Brasil é expressa no sentido de que constitui dever da Família, da Sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que sejam submetidos a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

“Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária”.

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Do mesmo modo, o artigo 205 e 206, da Carta Magna, disciplina que a educação é direito de todos e dever do Estado e da Família, a ser promovida com a colaboração da sociedade, com base em diversos princípios basilares, dentre eles o da garantia de padrão de qualidade. Confira-se:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela União;

V - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

VII - garantia de padrão de qualidade.

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal

IX - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

Por sua vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em conformidade com os dispositivos constitucionais acima mencionados, estabelece que os direitos das crianças e dos adolescentes, dentre eles à educação, devem ser assegurados, pelo Poder Público, com absoluta prioridade, inclusive com a preferência na formulação e execução das políticas públicas e destinação de recursos. Veja-se:

“Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude”.

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio assegura, tanto no âmbito constitucional como infraconstitucional, a assistência integral à criança e ao adolescente, por parte do Poder Público, de maneira indistinta e com absoluta prioridade.

Para mais, do exame da questão posta, observa-se que a parte apelante, em suas razões, alega que não há omissão estatal, no que tange ao dever de assegurar, à criança e ao adolescente, a educação em unidade escolar que atenda aos requisitos mínimos de segurança e salubridade, afirmando que adotou providências no sentido de contratar uma empresa para realizar reforma e ampliação da escola, porém tal não se concretizou por descumprimento das cláusulas contratuais por parte da contratada.

Nesse ponto, a despeito dos argumentos levantados, não se justifica que, passados mais de 15 (quinze) anos da data em que foi firmado o contrato n.° 191/2007, o objeto não tenha sido cumprido, mormente quando a administração pública, no uso da autoexecutoriedade e poder de polícia, rescindiu o referido contrato ainda no ano de 2008 (ID. 204676751).

Outrossim, conquanto a parte apelante sustente que é defeso ao Poder Judiciário intervir na esfera de discricionariedade do Administrador Público, mister consignar que, como cediço, em situações excepcionais, o Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que, com isso, configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Portanto, sempre que houver
violação aos direitos e garantias fundamentais assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013.

1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.

2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

3. Agravo regimental conhecido e não provido”.

(STF, ARE no 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Grifo nosso).

E, da análise dos elementos probatórios e circunstâncias constantes do processado, verifica-se que inexistem dúvidas de que foram encontradas diversas irregularidades nos instalações da Escola Estadual Juscelino Kubitschek, consoante registrado nos relatórios de vistoria (ID. 204676753 – pág. 29/32) e relatórios elaborados pela própria gestão escolar (ID. 204676753 – pág. 186).

Quanto ao fundamento de inobservância à reserva do possível, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, não obstante a autonomia do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes, incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar que o Poder Público adote medidas para a efetivação de direitos
fundamentais e sociais, especialmente o acesso à Educação de qualidade, não sendo possível a oposição do argumento de reserva do possível.

A propósito, colaciono precedentes:

“Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que impôs ao agravante ordem para o restabelecimento do pleno funcionamento do serviço essencial de educação. Lesão à ordem e economia pública não demonstradas. Agravo regimental não provido. 1.
A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedentes. 2. Não se pode igualmente afirmar que a imposição do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à ordem e à economia públicas
. 3. Agravo regimental não provido”.
(SL 263 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019). (Grifo nosso).

“AGRAVO REGIMETAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2017. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTRUTURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO INFANTIL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NEGADO.
1. A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que consolidou-se no sentido de que, nos casos de omissão da administração pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer com a finalidade de assegurar direitos fundamentais dos cidadãos, como é o caso dos autos, que trata da obrigação de promover obras e adquirir materiais necessários ao bom funcionamento de escolas públicas com a finalidade de garantir o acesso à educação infantil
.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento”.

(ARE 679066 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018). (Grifo nosso).

Outrossim,
no âmbito das políticas públicas sociais, a concretização de direitos fundamentais não se condiciona às avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, pois o princípio da dignidade da pessoa humana, inserido no inciso III, do artigo 1o, da Carta Magna, consubstanciado no mínimo existencial, justifica a responsabilidade do Poder Público para que o ensino seja ministrado com base na garantia do padrão mínimo de qualidade, em condições de segurança e salubridade.

Do mesmo modo, cumpre enfatizar que a obrigação discutida no processado não implica em ingerência do Poder Judiciário na gestão dos recursos públicos e inobservância de dotação orçamentária, porquanto não se está obrigando o ESTADO DE MATO GROSSO a construir uma unidade escolar, mas na implementação de medidas para concluir as obras de reforma e ampliação, a fim de corrigir as irregularidades evidenciadas, que afetam a prestação do serviço público dentro dos preceitos constitucionais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e,
em REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024